Tribunal: TJBA
Processo: 0004817-66.2019.8.05.0248
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0004817-66.2019.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LUCAS SANTANA LIMA e outros Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, §2°, I, C/C O ART. 14, II, DO CP). PRELIMINAR –NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INADEQUADA DECRETAÇÃO DA REVELIA – NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA. MÉRITO - PLEITO DE IMPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIDO – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES AO JUDICIUM ACCUSATIONIS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Lucas Santana Lima e Mateus Souza Oliveira, irresignados com o conteúdo da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, do Júri e Execuções Penais da Comarca de Serrinha/BA, que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2°, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal. 2. Nulidade da audiência de instrução e julgamento – inadequada decretação da revelia – não conhecimento. As referidas arguições não foram submetidas ao crivo do Juiz singular durante a instrução processual, na medida em que, apesar de a Defensoria Pública ter realizado a Defesa dos Denunciados durante todo o processo e estar presente na audiência em que fora decretada a revelia do Réu Mateus Souza Oliveira, nada impugnou naquela ocasião, conforme ata constante no ID 41470534. Assim, considerando que em sede recursal o Recorrente não pode inaugurar uma discussão de matéria que não foi submetida ao exame do juízo de origem, não se conhece do pedido. 3. Pleito de Impronúncia. A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (ID 41469285) e fotografias constante no ID 41469286 – fls. 7/8. Além disso, restaram evidenciados indícios suficientes de autoria pela prova oral produzida. Sendo assim, não há falar em dúvida razoável a ponto de impronunciar os Recorrentes, devendo, portanto, serem submetidos ao Tribunal do Júri. 4. Pedido de afastamento da qualificadora. A tese acusatória no sentido de que o delito ocorreu por motivo torpe, diretamente relacionado ao tráfico ilícito de drogas, não se apresenta incompatível com as circunstâncias do caso em tela, estando em conformidade com os elementos de prova colhidos durante a persecução penal, de sorte que, nesta fase processual, somente deveria ser excluída caso fosse demonstrado de forma incontroversa a sua não ocorrência, o que não se verifica. Deste modo, cabe também ao Conselho de Sentença analisar as alegações defensivas. 5. Impõe-se, portanto, a submissão dos Réus a julgamento pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio in dubio pro societate. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0004817-66.2019.8.05.0248, da Comarca de Serrinha, no qual figuram como recorrentes Lucas Santana Lima e Mateus Souza Oliveira, e, recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.